Tribunal: TJSP
Processo: 1043649-91.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-05
Data de publicação: 2020-09-05

Ementa:
1. Apelação. Demanda revisional de contrato bancário. Sentença de improcedência. 2. Decisão parcialmente modificada. 3. Tarifa de cadastro. Admissibilidade na espécie. Aplicação da Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Tarifa de avaliação do bem. Injuridicidade da cobrança, pois não demonstrada a efetiva prestação do serviço. 5. Cobrança de valores concernentes a prêmio de seguro.

Ementa:
1. Apelação. Demanda revisional de contrato bancário. Sentença de improcedência. 2. Decisão parcialmente modificada. 3. Tarifa de cadastro. Admissibilidade na espécie. Aplicação da Súmula 566 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Tarifa de avaliação do bem. Injuridicidade da cobrança, pois não demonstrada a efetiva prestação do serviço. 5. Cobrança de valores concernentes a prêmio de seguro. Injuridicidade da cobrança, na esteira de precedente do Superior Tribunal de Justiça proferido em incidente de recurso repetitivo. 6. Devolução de valores que deve ser feita de forma singela, admitida a compensação. 7. Necessária redistribuição dos encargos de sucumbência. 8. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1043649-
91.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA ROSILDA
FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 5 de setembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043649-91.2020.8.26.0100 -Voto no 76755
2
Ap. 1043649-91.2020.8.26.0100 São Paulo 8a VC Central VOTO 76755
Apte.: Maria Rosilda Fernandes (Justiça Gratuita).
Apda.: Banco Pan S/A.
1. APELAÇÃO. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
2.
DECISÃO PARCIALMENTE MODIFICADA. 3. TARIFA DE
CADASTRO.
ADMISSIBILIDADE
NA
ESPÉCIE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 566 DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. 4. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM.
INJURIDICIDADE
DA
COBRANÇA,
POIS
NÃO
DEMONSTRADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
5. COBRANÇA DE VALORES CONCERNENTES A PRÊMIO
DE SEGURO. INJURIDICIDADE DA COBRANÇA, NA
ESTEIRA DE PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA PROFERIDO EM INCIDENTE DE RECURSO
REPETITIVO. 6. DEVOLUÇÃO DE VALORES QUE DEVE
SER
FEITA
DE
FORMA
SINGELA,
ADMITIDA
A
COMPENSAÇÃO. 7. NECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO DOS
ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. 8. RECURSO PROVIDO
EM PARTE.
É apelação contra a sentença a fls. 146/151, que
julgou improcedente demanda revisional de contrato bancário.
Alega a apelante que a sentença não pode subsistir,
pois houve venda casada em relação à contratação do seguro de
proteção financeira. Argumenta que são ilegais as cobranças de tarifas
de cadastro e de avaliação. Pretende a restituição em dobro dos
valores. Pede a reforma.
Apresentadas contrarrazões, com preliminar de não
conhecimento por ausência de impugnação específica, subiram os
autos.
É o relatório.
Inicialmente afasto a preliminar de não conhecimento,
visto que a apelante externou os motivos pelos quais entende que a
sentença não pode subsistir. É o que basta.
No recurso comporta provimento em parte.
Em relação à tarifa de cadastro, ela pode ser cobrada,
na esteira do entendimento consolidado no Superior Tribunal de
Justiça, Corte à qual compete a padronização da interpretação do
direito federal infraconstitucional, em incidente de recurso repetitivo
(Rec. Esp.1.251.331/RS, 2a Seção, Rel. Min. Maria Isabel Galotti, DJe
24.10.2013).
Transcreva-se,
no
que
aqui
interessa,
trecho
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043649-91.2020.8.26.0100 -Voto no 76755
3
respectiva ementa, verbis: “7. Permanece legítima a estipulação de
Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de “realização de
pesquisas em serviços de proteção ao crédito, base de dados e
informações cadastrais, e tratamento de dados e informações
necessários ao início do relacionamento decorrente da abertura de
conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação
de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada
cumulativamente”
(Tabela
anexa
à
vigente
Resolução
CMN
3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011).” E tal
entendimento foi consolidado com a edição da Súmula 566 da
mencionada Corte, verbis: “Nos contratos bancários posteriores ao
início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008,
pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento
entre o consumidor e a instituição financeira.”
Caberia,
em
consequência,
verificar
a
alegada
abusividade da tarifa cobrada, não em virtude de ausência de previsão
no ordenamento, mas em decorrência do montante cobrado, o qual
poderia, ou não, ser abusivo. Porém, na espécie, o autor se limitou a
alegar a abusividade na cobrança da tarifa. Ele não apontou
objetivamente no que consistiria a abusividade do montante cobrado a
título de tarifa de cadastro. Em consequência, deve ser afastada tal
alegação, até mesmo pela ausência de descrição do suporte fático
necessário à incidência da norma invocada.
Quanto à tarifa de avaliação do bem (R$ 408,00 fls.
28), ela não pode ser cobrada. O Superior Tribunal de Justiça, Corte a
quem compete a padronização do direito infraconstitucional, assentou
as seguintes teses, relativas a tarifas bancárias, no julgamento do Rec.
Esp. 1.578.553/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, DJe 06.12.2018, processado sob o rito dos recursos
repetitivos, verbis: “2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade
da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão
do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê
o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043649-91.2020.8.26.0100 -Voto no 76755
4
excessiva, em cada caso concreto.”
Em relação à tarifa de avaliação, como assentado no
precedente acima, é necessário que haja prova de que o serviço tenha
sido efetivamente prestado. No caso em tela, o que se constata é que
não foi efetivamente realizada a vistoria do bem, razão pela qual a
cobrança não pode ser admitida, visto que o réu não trouxe qualquer
documento que pudesse demonstrar sua realização.
Na espécie, foi abusiva a cobrança de seguro
prestamista (R$ 1.200,00 , cf. fls. 28), pois os elementos dos autos
revelam que se trata de venda casada, vedada pela legislação
consumerista. Anote-se, nesse ponto, que tais valores foram embutidos
já no custo do financiamento (cf. fls. 28), a evidenciar a existência de
venda casada.
Vale ainda enfatizar que a cobrança do seguro
prestamista e/ou de proteção financeira é inadmissível pela
configuração da venda casada. Nesse sentido, cabe mencionar a lição
do ilustre integrante desta Câmara, Desembargador Matheus Fontes,
em julgado no qual foram citados inúmeros precedentes desta Corte
em idêntico sentido, verbis: “No que reconheceu a nulidade da
cláusula para contratação do denominado seguro prestamista e/ou de
proteção financeira, pela configuração de “venda casada” (Lei
8.078/90, art. 39, inciso I, c.c. art. 51, inciso IV), a sentença foi
proferida em perfeita harmonia com firme entendimento deste tribunal
no tema, pois, sem embargo de referência à faculdade de contratação
e desistência, na prática atua como condição na obtenção de
empréstimo consignado, por integrar-lhe o contexto previamente
impresso pelo banco, e sem que possa ao menos optar por seguradora
de sua preferência, caso, efetivamente, quisesse contratá-lo (...)” (Ap.
0000530-78.2013.8.26.0315, de Laranjal Paulista, j. em 13.2.2014).
E, no concernente aos seguros, relembre-se ainda que
já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, que
“Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada” (Rec. Esp. 1.639.259/SP, Segunda
Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17.12.2018). Daí
resulta a conclusão de que a cobrança de valores relativos a prêmios
de seguros não pode mesmo ser admitida.
E, pela mesma razão apontada no repetitivo acima,
deve ser vedada a cobrança de valores concernentes a título de
capitalização premiável. Nesse sentido já se decidiu nesta Câmara em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043649-91.2020.8.26.0100 -Voto no 76755
5
caso análogo, verbis: “Quanto à cobrança de tarifa denominada “cap.
parc. premiável” sua exigibilidade também não deve ser admitida,
pois não restou comprovada que tal cobrança e sua natureza foi
esclarecida ao consumidor e, ainda mais, trata-se de quantia que não
possui relação com a natureza da contratação. Assim, a propósito,
decidiu a Câmara na Apelação no 1028215-36.2018.8.26.0002, de São
Paulo, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 22.11.2018.” (Ag.
2172783-71.2017.8.26.0000,
Rel.
Des.
Matheus
Fontes,
j.
em
13.2.2019). Nesse sentido, também já se decidiu em outras hipóteses
análogas nesta Corte: Ap. 1034687-93.2018.8.26.0506, Rel. Des.
Edgard Rosa, j. em 9.10.2019 e Ap. 1019679-96.2019.8.26.0100, Rel.
Des. Alberto Gosson, j. em 17.10.2019, ambos desta Câmara e Ap.
1007402-92.2018.8.26.0032, 16a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Mauro Conti Machado, j. em 20.2.2020. Aliás, causa espécie que o
consumidor que precisa pegar dinheiro da instituição financeira para
adquirir um bem, ou seja, que precisa se endividar, vá
simultaneamente fazer um investimento, aliás de má qualidade, em
título de capitalização.
Assim,
os
valores
concernentes
ao
seguro
prestamista e à tarifa de avaliação do bem devem mesmo ser
expurgados da dívida, bem como os reflexos acrescidos nas parcelas
do financiamento em virtude dessa cobrança. Os valores já
indevidamente quitados pelo autor deverão ser devolvidos, atualizados
monetariamente pela Tabela Prática desta Corte e acrescidos de juros
de mora legais, na forma fixada na r. sentença. Fica, porém, admitida
expressamente a compensação da obrigação assim quantificada com
outros créditos líquidos e certos de titularidade da ré (art. 369, do
Código Civil). A devolução de tais valores deverá ser feita de forma
singela e não em dobro, pois não se pode presumir que a ré tenha
agido com má-fé, ou mesmo com imprudência ou negligência, ao
cobrar tais valores, em desconformidade com o aqui decidido. Assim,
é descabida a imposição da sanção, de acordo com o antigo
entendimento da Súmula 159 do Supremo Tribunal Federal e conforme
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (cf. AgRg no Rec. Esp.
1.502.471/RS, 4a T., Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe
5.11.2019; Ag.Int. no Ag. Em Rec. Esp. 1.164.061/PR, 3a T., Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 26.4.2018; Rec. Esp.
1.388.972/SC, Rel. Min Marcos Buzzi, 2a Seção, DJe 13.3.2017; AgRg
no Rec. Esp. 706.365/RS, 4aT., Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU
20.02.06, AgRg no Ag. 570.214/MG, 3aT., Rel. Min. Nancy Andrighi,
28.06.04, Rec. Esp. 401.589/RJ, 4aT., Rel. Min. Fernando Gonçalves,
DJU 4.10.04).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043649-91.2020.8.26.0100 -Voto no 76755
6
Houve recíproca sucumbência, mas a do apelado foi
em maior proporção. Assim, ela deve arcar com 2/3 das custas e
despesas processuais e com honorários advocatícios do patrono da
autora que fixo, com fundamento no art. 85, § 8o, do C.P.C., em R$
1.200,00. A autora arcará com o restante das custas e despesas
processuais e com honorários advocatícios do patrono dos devedores
que fixo, com fundamento no art. 85, § 8o, do C.P.C. em R$ 500,00,
observado o disposto no § 3o, do art. 98 do C.P.C.
Pelo exposto, dou provimento em parte ao apelo.
Campos Mello
Desembargador Relator